Tribunal: TJMT
Processo: 1001458-52.2019.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001458-52.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 001.123.242-07 (APELADO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DOS SANTOS ALVES - CPF: 058.115.951-90 (APELADO), ANA PAULA DOS SANTOS - CPF: 016.317.602-70 (APELADO), BRUNO FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 005.149.842-10 (APELADO), L. D. S. A. - CPF: 046.186.382-06 (APELADO), SELOIR ALVES DA SILVA - CPF: 609.830.512-91 (APELADO), PAULIENE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 030.134.592-98 (APELADO), ILTON JOSÉ SARAGIOTTO (APELANTE), FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL - CNPJ: 03.756.772/0001-46 (APELANTE), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), BARBARA MANETTI SENHORINHO - CPF: 072.761.189-59 (ADVOGADO), GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS - CPF: 052.660.281-30 (ADVOGADO), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), ILTON JOSE SARAGIOTTO - CPF: 603.783.601-91 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), Alzira Rondena Limeira (ASSISTENTE), Luciana Pereira dos Santos Martines Aparecida (ASSISTENTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GLADSTON ZUCCHI - CPF: 738.260.497-72 (ADVOGADO), GLADSTON ZUCCHI - CPF: 738.260.497-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL - CNPJ: 03.756.772/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JOAQUIM OVELAR - CPF: 035.341.901-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE NO SERVIÇO PRESTADO EM HOSPITAL VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – ATUAÇÃO COMO AGENTE PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6o DA CF/88 – APLICAÇÃO DO TEMA 940 DO STF – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de serviço médico prestado através do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Ou seja, o médico que presta atendimento pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada, inclusive a tese está sedimentada em sede de repercussão geral no Tema 940 do Superior Tribunal Federal.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1001458-52.2019.8.11.0013

APELANTE: ILTON JOSÉ SARAGIOTTO

APELADOS: ALEXSANDRO DOS SANTOS ALVES, ANA PAULA DOS SANTOS, BRUNO FERNANDO DOS SANTOS, L. D. S. A., SELOIR ALVES DA SILVA, PAULIENE CRISTINA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto por
ILTON JOSÉ SARAGIOTTO
(requerido), contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, que, nos autos da “
ação de indenização por danos materiais e morais”
proposta por
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS
em face da

FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL, SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICÊNCIA
e
ILTON JOSÉ SARAGIOTTO
,

ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar da data da sentença (Súmula 362 – STJ), e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54 – STJ), no caso, a cirurgia.

Ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou a parte autora e os requeridos, na proporção de 30% e 70%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, restando suspensa a exigibilidade no tocante à mesma, agora representada por seus sucessores, face à gratuidade da justiça.

Nas razões do apelo de Id. 179804970, o apelante

sustenta a sua ilegitimidade passiva diante do “
entendimento firmado pelo Tema 940-STF (Recurso Extraordinário no 1.027.633), que modulou o entendimento e aplicação do art. 37, parágrafo 6o, do CPC, vedando o ingresso de ação indenizatória diretamente contra a pessoa do agente público por atos praticados durante o exercício de suas funções, em observância a TEORIA DA DUPLA GARANTIA”
(sic).

Alega que “
todo atendimento reclamado pela parte autora foi disponibilizado e custeado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de hospital conveniado à rede pública de saúde, onde o médico, ora recorrente, prestava serviço público na área da medicina, conforme trecho do prontuário hospitalar”
(sic).

Quanto ao mérito propriamente dito, aduz que “
a sentença recorrida, além de desconsiderar as premissas fáticas cruciais ao deslinde justo e efetivo da presente demanda, aplica de forma inadequada o direito ao caso concreto, negando vigência aos artigos 186 e 927 do CC e art. 14, parágrafo 3°, do CDC, em pleno vigor no Ordenamento Jurídico, incorrendo em flagrante error in judicando, pelo que merece ser integralmente reformada para exonerar a recorrente de qualquer ônus proveniente da presente demanda
” (sic).

Assevera que “
consoante o acervo probatório dos autos, IMPOSSIVEL vislumbrar qualquer ato ilícito praticado pela médica, ora recorrente, não havendo que se falar em dever de indenizar, por total ausência dos requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil
” (sic).

Narra que a paciente procurou o apelante durante o seu plantão com um diagnóstico inicial de “miomatose uterina” e uma recomendação cirúrgica com base em exames anteriores feitos em outro serviço médico, sendo que a cirurgia necessária já havia sido autorizada pelo Serviço Único de Saúde (SUS), assim, avaliou a paciente e concordou com a necessidade do procedimento cirúrgico, considerando o diagnóstico e os exames apresentados pela paciente na ocasião.

Expõe que durante tal procedimento, foram descobertos tumores com características cancerígenas, que não haviam sido previamente identificados. Diante dessa descoberta, o apelante solicitou urgentemente uma biópsia da peça cirúrgica (exame anatomopatológico), o que permitiu o encaminhamento imediato da paciente para o serviço de oncologia, visando ao tratamento da patologia cancerosa identificada.

Defende ser “
INADMISSÍVEL exigir conduta diversa do profissional recorrente, tendo em vista o quadro clínico da paciente e a indicação cirúrgica apresentada na época do atendimento, em razão da hipótese diagnóstica de miomatose aventada pelos exames prévios realizados pela paciente em outro serviço
” (sic).

Alega que “
as demais complicações apresentadas pela paciente, após a cirurgia de histerectomia, NÃO podem ser atribuídas ao ato médico realizado pelo requerido, tendo em vista que decorrem da evolução negativa da própria patologia que a paciente era portadora
” (sic).

Ressalta que “
INAPLICAVEL à situação vertente a Teoria da Perda de uma Chance, notadamente pela ausência de seus requisitos caracterizadores, bem como, do fato considerado adequado para o resultado danoso, conforme dispõe o art. 403 do CC
” (sic).

Quanto aos danos morais, afirma que “
o vultoso valor condenatório, aliado A PROGRESSÃO GEOMÉTRICA, devido aos acréscimos de juros legais e correção monetária, está muito acima das possibilidades de pagamento do ora recorrente, situação que, fatalmente, causará sua RUÍNA EINANCEIRA e o ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA da parte apelada”
(sic).

Por fim, sustenta a necessidade da fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação, em razão da relação contratual entre o recorrente e a paciente.

A par desses argumentos, requer, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito. E forma alternativa, quanto ao mérito, pugna pela “
REFORMA integral da decisão atacada, no sentido de desonerar o recorrente de qualquer ônus proveniente da presente demanda”
(sic), subsidiariamente, “
a REDUÇÃO do valor fixado a título de indenização por dano moral e estético a patamar não superior a um décimo do montante estabelecido, em homenagem aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, na forma do disposto pelo art. 8° do CPC, limitando a responsabilidade financeira da ora recorrente a 20% (vinte por cento) do total da condenação, sob pena de dano patrimonial desproporcional à recorrente e enriquecimento sem causa da parte recorrida
” (sic), bem como que os juros de mora sejam fixados a partir da citação.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme Id. 186402674.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller
,

opina pelo “
provimento do recurso, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Apelante
”
(Id. 187087686).

Preparo recursal recolhido (id. 179999678).

Na peça Id. 188585161, a parte apelante pede
“seja julgado em sessão PRESENCIAL, a fim de possibilitar a SUSTENTAÇÃO ORAL pelo causídico da parte ora agravante, nos termos do disposto no art. 4o, parágrafo 2o, da Portar ia 298/2020-PRES e art. 93, parágrafo 13, do Regimento Interno do TJMT”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença recorrida que julgou parcialmente procedente a pretensão de reparação por danos morais e estéticos ajuizada pela parte autora, em razão de alegado erro médico perpetrado pela parte requerida, ora apelante.

Nas razões do apelo, a parte apelante sustenta inicialmente sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que por ser médico que estava prestando serviço público de saúde, não poderia ter sido demandado nesta ação, tampouco condenado solidariamente, conforme Tema 940 do STF.

Com razão a parte requerida apelante.

Nesta senda, observe-se o entendimento fixado pelo STF no Tema 940, que analisou a responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados no exercício de atividade pública:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO. Tese:
A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”
(STF - RE 1027633/SP – Tribunal Pleno - Rel. Min. Marco Aurélio – DJ 06/12/2019)

É incontroverso nos autos que o atendimento prestado pelo médico apelante na realização do procedimento cirúrgico se deu no Hospital Valle do Guaporé (Santa Casa) – Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural (Id. 179804695 - Pág. 8), no
âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), pelo que atuou na condição de agente público, mais especificamente um prestador de serviço médico vinculado a entidade prestadora de serviço público.

Nestas condições – o de prestador de serviços públicos no âmbito do SUS –, o ora apelante é equiparado a agente público e, assim, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da indenização, nos termos do repetitivo acima citado.

Nesse sentido, trago à colação julgados deste Sodalício em casos absolutamente análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL INVOCADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA APENAS EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A questão não está fulminada pela prescrição do direito material, haja vista que entre a data do exame de ultrassom, quando a autora teve ciência do possível erro médico e a propositura da ação, não decorreu o prazo prescricional. Em contrapartida,

deve ser mantida a parte da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do médico, pois a autora ao fazer uso do Sistema Único de Saúde – SUS, não contrata o profissional médico propriamente dito, mas sim o serviço público essencial de saúde.
” (N.U 0004395-48.2011.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, LUCROS CESSANTES, ESTÉTICOS, PENSÃO TRABALHISTA –
ERRO MÉDICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO QUE PRESTA ATENDIMENTO MÉDICO PELO SUS – CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO MÉDICO
– PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MÉRITO PREJUDICADO RELATIVAMENTE AO MÉDICO - LEGITIMIDADE DO HOSPITAL MANTIDA – HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS – PRELIMITAR REJEITADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –PERTINÊNCIA – VALORES QUE FOGEM A RAZOABILIDADE E PROPORCIALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO HOSPITAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de serviço médico prestado através do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, §6o. da Constituição Federal. Ou seja, o médico que presta atendimento pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada, inclusive a tese está sedimentada em sede de repercussão geral no TEMA 940 do eg. Superior Tribunal Federal da seguinte maneira: ‘A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’
.
(...).”
(N.U 0001505-48.2011.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS POR SUPOSTO ERRO MÉDICO –
AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO E CONTRA A MÉDICA QUE REALIZOU O ATENDIMENTO – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MÉDICA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE QUE O SUPOSTO ERRO NÃO FORA CAUSADO POR AGENTE DO ESTADO – AFASTADA – ATENDIMENTO PRESTADO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CORRETO O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MÉDICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6o, DA CF
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que a ação de indenização por danos morais foi proposta em decorrência de suposto erro médico ocorrido nas dependências do Hospital Regional de Cáceres/MT, em atendimento ofertado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e não havendo relação de consumo entre o paciente e o médico, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade do médico para figurar no polo passivo da ação. 2.
Ao fazer uso do Sistema Único de Saúde – SUS, o paciente não contrata o profissional médico propriamente dito, mas sim o serviço público essencial de saúde, o que afasta as alegações recursais no sentido de que a médica não poderia ser excluída da lide. 3. Por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, cabe ao prestador do serviço público de saúde responder por eventual dano que seus prepostos venham a causar no exercício de sua atividade pública, sendo possível, posteriormente, o ajuizamento de ação de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”
(TJ-MT 10042236420218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2021)

Assim, cabe ao ente público responder por eventual dano que seu agente tenha causado no exercício da atividade pública, e evidenciada a responsabilidade subjetiva do servidor, será cabível ação de regresso da instituição em desfavor do seu agente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva de ILTON JOSÉ SARAGIOTTO e, por consequência, julgo extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil referente ao ora apelante, mantendo os demais termos da sentença.

Com base nas disposições do art. 85, § 11 do CPC, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios devidos pela parte autora em 3%, restando suspensa a exigibilidade no tocante à autora, agora representada por seus sucessores, face à gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023